Tribunal: TJDFT
Processo: 0708736-64.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO AJUIZADA EM FACE DE HOSPITAL E MÉDICO. CIRURGIA DE RETIRADA DE RIM. MORTE DA PACIENTE. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. PERÍCIA JUDICIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR NÃO EVIDENCIADA. PEDIDO INDENIZATÓRIO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme farta jurisprudência deste Tribunal, o magistrado não tem o dever de rebater exaustivamente cada argumento utilizado pela parte, bastando que faça a adequada fundamentação da decisão. Além disso, muitas vezes, a rejeição de determinado argumento é decorrência lógica da ratio decidendi utilizada pelo magistrado.
2. Se o conjunto probatório atesta que a morte decorreu das comorbidades e idade da paciente e não por falha ou defeito na prestação do serviço, tampouco por imperícia, imprudência ou negligência dos profissionais, afasta-se o dever indenizatório, porquanto ausente o nexo causal.
3. Recuso não provido.